Tribunal: TJDFT
Processo: 0737161-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, e condenou o requerente ao pagamento de multa de 8% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que ajuizou ação anulatória de infração de trânsito com fundamento no descumprimento do prazo de 180 dias para envio da notificação de penalidade, sendo que a sentença extinguiu o feito por litispendência e aplicou multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que a matéria já havia sido objeto de outro processo que discutia a ausência de dupla notificação. Alega que houve violação ao princípio da não-surpresa, pois não foi previamente intimada para se manifestar sobre a litispendência. Argumenta, ainda, que não há identidade de causa de pedir entre as ações, pois a anterior tratava da ausência de dupla notificação, enquanto a presente discute o descumprimento do prazo legal previsto no art. 282 do CTB. Por fim, afirma que o ajuizamento da nova ação com fundamento jurídico diverso não configura má-fé, o que afasta a aplicação de multa. Requer a anulação da sentença por ofensa ao contraditório e, subsidiariamente, a reforma da sentença para afastar a multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se houve violação ao contraditório pela ausência de intimação prévia sobre a litispendência, se há identidade entre as ações capazes de configurar coisa julgada material, e se o ajuizamento da nova demanda caracteriza litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a juntada do contracheque aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (ID 74638968).
5. Na origem, a parte requerente ajuizou ação visando a anulação de auto de infração de trânsito, alegando que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal não observou o prazo legal de 180 dias para envio da notificação da penalidade, conforme art. 282 do CTB. Na sentença, contudo, o Juízo reconheceu que a demanda era idêntica a outra anteriormente ajuizada pelo recorrente (processo no 0775058-11.2024.8.07.0016), já transitada em julgado, concluindo tratar-se de tentativa de rediscussão de matéria já decidida com resolução de mérito. Com base nisso, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, e aplicou multa de 8% sobre o valor corrigido da causa ao autor, por litigância de má-fé, considerando que este teria agido com dolo ao omitir a existência da demanda anterior e tentar induzir o juízo a erro.
6. Nos termos do artigo 337, §3o, do Código de Processo Civil, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Nesse contexto, comprovada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas, impõe-se o reconhecimento da litispendência.
7. Cumpre ressaltar que inexiste violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. O reconhecimento da litispendência constitui matéria de ordem pública, passível de declaração de ofício, conforme art. 485, §3o, do CPC, prescindindo de prévia abertura de prazo para manifestação das partes, inclusive porque há possibilidade de pleno exercício do contraditório com a interposição de recurso pertinente. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1894295, 1812197 e 1951257.
8. No tocante à multa aplicada, o art. 80, do Código de Processo Civil, dispõe que incorre em ato de litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, que alterar a verdade dos fatos, utilizar-se do processo para objetivo diverso daquele previsto na lei, e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, dentre outras condutas impróprias ao regular andamento processual.
9. Na demanda anterior, o recorrente alegou que o fundamento do pedido seria a ausência de dupla notificação. O novo fundamento jurídico, caracterizado pelo suposto descumprimento do prazo de notificação previsto no art. 282 do CTB, não altera a identidade substancial das demandas, que têm como objeto a nulidade do mesmo auto de infração em razão de vícios no procedimento administrativo relacionado a notificação.
10. Com efeito, não resta dúvida de que procede de modo temerário a parte que promove reiteração infundada do pedido, conduta incompatível com os deveres de boa-fé e cooperação, impondo-se, portanto, a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos fixados na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 337, §3o, e 485, §3o; CTB, art. 282.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1894295, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.07.2024; Acórdão n. 1812197, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05.02.2024; Acórdão n. 1951257, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 29.11.2024.